Tribunal: TJPA
Processo: 0020256-20.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020256-20.2017.8.14.0028

APELANTE: NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS, MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDAO, JUCIVALDO NUNES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020256-20.2017.8.14.0028.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

APELANTES: MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO (Claudio Marino Ferreira Dias e Joelson Farinha da Silva),

NEI ROBERTO ANDRADE (Odilon Vieira Neto),

JUCIVALDO NUNES LIMA (Samuel Oliveira Gomes, Ivaldo Alencar de Sousa Junior e Beatriz Soares Neris).

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PECULATO-FURTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ART. 313-B DO CP. RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. INVIÁVEL. DOLO COMPROVADO. DESVIO DE RECURSOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PÚBLICA. DEPÓSITOS FICTÍCIOS E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO MANTIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Marcos Wyllke Santos Brandão, Nei Roberto Andrade Viegas e Jucivaldo Nunes Lima contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 312, §1º (peculato furto), e 313-B (modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações) do Código Penal, em continuidade delitiva, em razão da realização de depósitos fictícios e transferências fraudulentas que ocasionaram prejuízo superior a R$ 1.100.000,00 ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ. Os recorrentes suscitam a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 313-B do CP e, no mérito, pleiteiam absolvição, desclassificação das condutas, revisão da dosimetria, alteração do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva relativamente ao crime previsto no art. 313-B do Código Penal; (ii) estabelecer se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelo crime de peculato-furto; (iii) determinar se as condutas devem ser desclassificadas para os crimes previstos nos arts. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) ou 312, §2º (peculato culposo), do Código Penal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, à atenuante da confissão espontânea e à continuidade delitiva; e (v) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 313-B do Código Penal, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória transcorreu prazo superior ao prescricional aplicável, considerada a pena concretamente fixada e o trânsito em julgado para a acusação.

4.

A materialidade e a autoria do crime de peculato-furto são demonstradas por robusto conjunto probatório composto por relatório de auditoria, documentos do procedimento administrativo disciplinar, extratos bancários, prova testemunhal e confissões dos envolvidos, sendo desnecessária a realização de perícia criminal.

5.

A desclassificação da conduta de Marcos Wyllke para o crime do art. 313-A do Código Penal é inviável porque ele não possuía autorização funcional para inserir dados no sistema bancário, valendo-se apenas das facilidades proporcionadas pelo cargo para viabilizar a subtração dos valores públicos.

6.

A desclassificação das condutas de Nei Roberto Andrade Viegas e Jucivaldo Nunes Lima para peculato culposo não se sustenta, uma vez que a prova oral, a confissão judicial e os elementos documentais evidenciam atuação dolosa, consciente e reiterada na execução do esquema fraudulento.

7.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada por se fundamentar em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, configurando bis in idem, permanecendo válida apenas a avaliação desfavorável das consequências do crime em razão da elevada lesão patrimonial causada ao banco público.

8.

A redução proporcional da pena-base é obrigatória quando afastada uma das circunstâncias judiciais negativas consideradas na sentença, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.214.

9.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em favor de Marcos Wyllke Santos Brandão, pois houve confissão voluntária perante a autoridade policial, acompanhada de advogado e sem retratação posterior, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.194.

10.

A fração de aumento de 2/3 pela continuidade delitiva é adequada diante da comprovada prática de dezenas de operações fraudulentas ao longo de aproximadamente três meses, em contexto de habitualidade criminosa e pluralidade de infrações.

11.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos mostram-se cabíveis em razão da pena definitiva aplicada, da primariedade dos réus e das circunstâncias judiciais predominantemente favoráveis.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recursos parcialmente providos para declarar extinta a punibilidade de MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS e JUCIVALDO NUNES LIMA em relação ao crime previsto no art. 313-B do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e redimensionar suas penas finais pelo crime do art. 312, §1º, do CP, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, em regime aberto; 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para JUCIVALDO NUNES LIMA, em regime aberto; e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS, em regime aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal do TJEPA, à unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para declarar extinta a punibilidade de MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS e JUCIVALDO NUNES LIMA em relação ao crime previsto no art. 313-B do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e redimensionar suas penas finais pelo crime do art. 312, §1º, do CP, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, em regime aberto; 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para JUCIVALDO NUNES LIMA, em regime aberto; e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS, em regime aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, NEI ROBERTO ANDRADE e JUCIVALDO NUNES LIMA, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 312, §1º (peculato furto), e 313-B (modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações), ambos do CP, em continuidade delitiva, às penas de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa para Marcos Wyllke Santos Brandão e Jucivaldo Nunes Lima, e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa para Nei Roberto Andrade, todos em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, preliminarmente, os apelantes suscitaram a extinção da punibilidade quanto ao delito previsto no art. 313-B do CP, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No mérito, Marcos Wyllke Santos Brandão requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação dos delitos dos arts. 312, §1º, e 313-B do CP para o crime do art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações) do CP, a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, a redução da fração aplicada pela continuidade delitiva, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, Nei Roberto Andrade e Jucivaldo Nunes Lima pleitearam a desclassificação das condutas para o crime do art. 312, §2º, do CP (peculato culposo), a redução da pena-base, a alteração do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e parcial provimento dos recursos, exclusivamente para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no art. 313-B do CP.

A Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes quanto ao delito do art. 313-B do CP, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva, bem como para reduzir a pena-base aplicada pelo crime de peculato, mantendo-se os demais termos da condenação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos interpostos.

I – DA PRELIMINAR: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 313-B DO CP

A tese preliminar comum aos três apelantes merece integral acolhimento.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, que não interpôs recurso. Fixada para todos os apelantes pena inferior a um ano de reclusão para o delito do art. 313-B do CP – 6 meses e 6 dias de reclusão e 20 dias-multa para MARCOS e JUCIVALDO, e 5 meses de reclusão e 17 dias-multa para NEI – o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Verificando os marcos interruptivos, constata-se que entre o recebimento da denúncia (14.09.2018) e a prolação da sentença condenatória (12.07.2023) transcorreu lapso superior a 03 (três) anos, sem qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional nesse intervalo.

Configurada, pois, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal,
impõe-se declarar extinta a punibilidade dos três apelantes relativamente ao crime do art. 313-B do CP.

As condenações remanescentes concentram-se, portanto, unicamente no delito de peculato furto, previsto no art. 312, §1º, do Código Penal.

II – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Antes de enfrentar as teses meritórias, convém traçar breve síntese do contexto fático.

O Ministério Público imputou aos apelantes, em coautoria, o crime de peculato furto (art. 312, §1º, do CP), consubstanciado no desvio de expressiva quantia pertencente ao Banco do Estado do Pará – BANPARÁ, por meio de sua agência em Bom Jesus do Tocantins/PA.

O apelante MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO exercia as funções de coordenador de retaguarda e tesoureiro da agência. Valendo-se da posição de confiança que ocupava e da ampla circulação nos terminais dos caixas, articulou esquema fraudulento com os demais apelantes, JUCIVALDO NUNES LIMA e NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS, que desempenhavam a função de caixas bancários e detinham acesso direto ao sistema de operações financeiras.

O modus operandi consistia na realização de depósitos fictícios nas contas dos próprios apelantes ou de terceiros por eles indicados, sem a correspondente entrega de numerário físico. Os valores assim creditados eram transferidos, mediante TEDs, para contas vinculadas à empresa de apostas on-line ROYAL PAG EMPREENDIMENTOS ON-LINE, destinando-se primordialmente ao financiamento do vício em jogos eletrônicos de MARCOS WYLLKE.

O Relatório de Auditoria elaborado pelo BANPARÁ apurou prejuízo total de R$ 1.115.550,37 (um milhão, cento e quinze mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos), mediante prática reiterada ao longo de aproximadamente três meses – de agosto a outubro de 2017.

III – DO MÉRITO: APELANTE MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO

III.1 – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINAL

A defesa de Marcos Wyllke sustenta que a materialidade delitiva não teria sido devidamente demonstrada, ante a ausência de perícia criminal.

O argumento não prospera.

O ordenamento processual penal consagra o princípio da liberdade probatória, admitindo que a materialidade de uma infração penal seja demonstrada por qualquer meio lícito. A perícia é indispensável apenas quando a comprovação do fato dependa essencialmente de conhecimento técnico especializado, nos termos do art. 158 do CPP.

No presente caso, a materialidade encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, composto pelo Relatório de Auditoria realizado pelo BANPARÁ, pelos documentos extraídos do Processo Administrativo Disciplinar n. 1797/2017, pelos extratos bancários que evidenciam as movimentações fraudulentas, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e, sobretudo, pela confissão do próprio apelante.

O Relatório de Auditoria discriminou com precisão cada operação fraudulenta, identificando data, horário, equipamento, conta destinatária, valor e operador responsável. Trata-se de documento de caráter técnico, elaborado por profissionais habilitados do próprio banco, que supre com primazia a necessidade de qualquer perícia complementar. Nenhum dos apelantes, ademais, requereu a produção de prova pericial na fase processual oportuna.

Rejeito, portanto, a alegação de ausência de justa causa por falta de prova de materialidade delitiva.

III.2 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 313-A DO CP

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação da conduta de Marcos Wyllke para o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informações da Administração Pública (art. 313-A do CP), invocando o princípio da especialidade.

O tipo do art. 313-A do CP pressupõe que o agente seja
funcionário autorizado
ao acesso ao sistema de informações, ou seja, que disponha da prerrogativa funcional de efetuar os lançamentos. A prova produzida nos autos é categórica ao demonstrar que o apelante Marcos Wyllke, na condição de tesoureiro e coordenador de retaguarda,
não detinha autorização para acessar o sistema
de depósitos e transferências da agência. Essa prerrogativa era exclusiva dos caixas bancários, conforme confirmado pela gerente Camila Izis Vieira Rodrigues e pelo bancário Breno Richard Gomes de Oliveira.

Estando demonstrado que a inserção efetiva dos dados falsos no sistema era privativa dos caixas, não há como qualificar a conduta de Marcos Wyllke como peculato eletrônico na forma do art. 313-A.

O apelante subtraiu os valores valendo-se das facilidades proporcionadas pelo cargo de tesoureiro – sua condição de funcionário, o acesso físico aos terminais e a ascendência hierárquica sobre os caixas –, circunstância que caracteriza com precisão o peculato furto do art. 312, §1º, do CP.

Rejeito o pedido de desclassificação.

IV – DO MÉRITO: APELANTES NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS E JUCIVALDO NUNES LIMA

IV.1 – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PECULATO CULPOSO

Nei Roberto Andrade Viegas e Jucivaldo Nunes Lima postulam a desclassificação de suas condutas para o peculato culposo (art. 312, §2º, do CP), sustentando que teriam agido por negligência, movidos por laços de amizade e confiança depositados no corréu Marcos Wyllke Santos Brandão.

O peculato culposo pressupõe que o funcionário público, por inobservância do dever objetivo de cuidado, concorra para que outrem se apodere de bem público,
sem que haja intenção de desvio.

A prova dos autos desvela quadro diametralmente oposto: Nei Roberto e Jucivaldo agiram com dolo direto, inserindo pessoalmente nos terminais de caixa informações sobre depósitos que sabiam não existir em numerário físico.

A análise pormenorizada da prova oral é indispensável para a correta compreensão desse ponto.

O bancário Breno Richard Gomes de Oliveira, colega de trabalho dos apelantes, prestou o seguinte depoimento em juízo:

(...) Testemunha: Primeiramente foi informado pelo funcionário Nei, na época, Nei Roberto. Ele informou do que estava acontecendo pro gerente, que na época era o Marcos Aurélio. Aí a partir daí o Marcos Aurélio tomou os procedimentos do que fazer na situação. Informou o banco, solicitou conferência, essas coisas. (...) o Nei informou pra ele que estava tendo alguma movimentação estranha pelo acusado, pelo Marcos Brandão. (...) Ele era Tesoureiro e Coordenador de Retaguarda. (...) a atribuição dele não envolve movimentação financeira. A parte dele é contábil e guarda de numerário. (...) Eram realizados os depósitos em contas, sendo que o dinheiro não existia. Então os depósitos eram realizados, daí dali o dinheiro era transferido para outras contas, essas movimentações eram feitas nas contas, mas o dinheiro físico mesmo que era depositado não existia de fato. (...) Quando você faz um depósito, o dinheiro é para ficar em guarda do banco, no caso na armazenado de cofre. Agora quando você faz um depósito que não existe dinheiro, fica o furo na unidade. (...) a autorização quem dá é no caso do tesoureiro, que seria o Brandão na época. (...) O gerente pode autorizar, mas não necessariamente precisa, a não ser que o tesoureiro não esteja presente no momento (...).

O depoimento de Breno Richard esclarece que a inserção de depósitos sem numerário físico configurava procedimento irregular e que todos na agência tinham ciência disso. Ao afirmar que o dinheiro depositado "não existia de fato", a testemunha confirma que os lançamentos eram realizados sem qualquer conferência prévia do numerário – conduta que os próprios caixas sabiam ser irregular, como evidencia a iniciativa de Nei Roberto de comunicar as irregularidades ao gerente quando o esquema ficou prestes a ser descoberto.

A gerente da agência, Camila Izis Vieira Rodrigues, declarou em juízo:

(...) Como o cargo de tesoureiro é um cargo de confiança, então se existir uma ordem de serviço, ele pode assinar sozinho (...) pelo relatório, eu não lembro exatamente quantas transações foram feitas, mas eu sei que começaram em agosto e foram descobertas em outubro.(...) o Marcos Wilk era o tesoureiro. Ele que fazia a transferência da tesouraria pro caixa e quem estava no caixa fazia a transferência para outros bancos. Essa é a função do Caixa. (...) O correto seria conferir o valor antes de fazer a transferência. (...) Eu sei que começaram com valores pequenos e no final eram valores de 48 mil, para que a partir de 50 mil tem que dar uma justificativa. (...) Assistente de Acusação: Me diga uma coisa, qual o papel? Por exemplo, o tesoureiro, ele pode realizar os depósitos? Testemunha: Não, somente os caixas. Depósito no caixa, só o caixa. (...) Na atribuição do tesoureiro não tem essa opção de abertura de caixa.

O testemunho da gerente é revelador sob dois aspectos. O primeiro confirma que os depósitos eram operação privativa dos caixas e que o correto seria a conferência dos valores antes de qualquer lançamento. O segundo aspecto é igualmente significativo: as transações iniciaram-se com valores pequenos e escalaram progressivamente até R$ 48.000,00 por operação, montante calibrado propositalmente para ficar abaixo do limiar de R$ 50.000,00 que exigiria justificativa adicional. Tal estratégia de escalada gradual é absolutamente incompatível com negligência involuntária.

O gerente interino Marcos Aurélio da Costa Silva declarou em juízo:

(...) Testemunha: O colega Nei me informou. (...) Informou do que estava acontecendo, toda a situação (...). Dos depósitos fictícios e as transferências de altos valores (...), informou que o coordenador de retaguarda, o Marcos Brandão, estava solicitando a eles dois que fizessem os depósitos de fictícios e posteriormente a transferência dos valores. (...) começou em pequenos valores, e depois aumentaram os valores. (...) Depositava, porém não tinha o dinheiro em espécie. Era criado dinheiro lá no sistema, depósito fictício, não tinha dinheiro mesmo em mãos, que o correto seria ter. (...) Ministério Público: E quando o senhor Ney mencionou para o senhor, ele mencionou que ele estava sendo compelido, obrigado a fazer isso, e perguntou se era legítimo, ou ele já sabia que seria uma transação ilícita? Testemunha: Eu acho que a forma que ele me informou parecia mais que era uma questão de dizer não para o Marcos Brandão. Ele fez pela questão da amizade, não sei, mas não porque estava sendo coagido ou algo do tipo, e, ele já sabia que estava sendo feito de forma errada.

A declaração do gerente interino Marcos Aurélio é decisiva: instado pelo Ministério Público, afirmou expressamente que Nei Roberto não estava sendo coagido e que já sabia que as transações estavam sendo feitas de forma errada. A motivação identificada foi a amizade com Marcos Wyllke, não erro ou ignorância acerca da ilicitude. Esse elemento afasta definitivamente a tese do peculato culposo.

O próprio apelante Nei Roberto Andrade Viegas, em seu interrogatório judicial, prestou o seguinte depoimento:

(...) Juíza: São verdadeiros esses fatos que estão descritos na denúncia que eu acabei de ler para o senhor? Isso é verdade? Isso aconteceu? Nei Roberto: Isso. (...) Juíza: O que o senhor fazia nessas operações? Como elas ocorriam então? Nei Roberto: Eu como caixa, e o Marco era tesoureiro, ele abria meu caixa, no final do dia fechava. Ele só me pedia para depositar na conta dele, e esses valores, como ele era tesoureiro, descartava tudo certo, guardado no cofre, e não tinha problema. Em seguida me dava essa conta, dessa Royal, eu não sabia, ele não me falou para que era, mas eu não indaguei a ele perguntando sobre o que se tratava, e fiz a TED. Como a Camila falou, isso começou em agosto, foi até outubro. Quase todo dia ele me pedia TED para fazer essas operações. (...) Não, todo valor que passa no caixa tem que conferir porque a responsabilidade fica sendo minha, no caso, com o caixa. (...) Olha, assim, o Marco, todo mundo lá na agência sabia que ele jogava. Se alguém falar que não sabia, não está falando a verdade.

A confissão de Nei Roberto em juízo é inequívoca. O apelante admitiu que realizava os lançamentos sem conferir o numerário físico, reconheceu ser sua responsabilidade funcional fazê-lo e afirmou, categoricamente, que todos na agência sabiam dos hábitos de apostas de Marcos Wyllke. Essa ciência coletiva do vício do tesoureiro, combinada com a reiteração diária das operações irregulares ao longo de três meses, é radicalmente incompatível com a tese da negligência culposa.

Quanto ao apelante Jucivaldo Nunes Lima, o Relatório da Auditoria do BANPARÁ registrou que, na noite de 16.10.2017 – data em que a fraude foi descoberta –, Jucivaldo enviou mensagens ao vigilante do banco pelo aplicativo WhatsApp sugerindo que este ateasse fogo no Centro de Processamento de Dados (CPD), com o evidente propósito de destruir as evidências eletrônicas das transações. Essa conduta denuncia a plena consciência da ilicitude praticada e a deliberada intenção de obstruir a apuração – atitude radicalmente incompatível com a postura de quem age por simples descuido.

O Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo BANPARÁ concluiu expressamente, ao determinar a demissão por justa causa de Nei Roberto e Jucivaldo, que a conduta dos caixas foi determinante para a concretização da fraude e que, sem sua participação, o esquema não teria se viabilizado.

Diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese da desclassificação.

Restou cabalmente demonstrado que Nei Roberto e Jucivaldo agiram com dolo, em comunhão de vontades com Marcos Wyllke, cada qual desempenhando papel específico e insubstituível na empreitada criminosa.

Rejeito os pedidos de desclassificação.

V – DA DOSIMETRIA DA PENA – CRIME DO ART. 312, §1º, DO CP

V.1 – DA PENA-BASE E DA REDUÇÃO PROPORCIONAL IMPOSTA PELO STJ TEMA 1.214

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – a culpabilidade e as consequências do crime –, elevando a pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal para todos os apelantes, o que resultou em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para o delito do art. 312, §1º, do CP.

Compulsando a fundamentação da sentença, constata-se que a valoração negativa da culpabilidade não resiste ao exame de legalidade.

O magistrado lastreou esse vetor na "ganância do réu na execução do delito" e no locupletamento ilícito de verbas públicas, circunstâncias que constituem o próprio núcleo do tipo penal do peculato.

Utilizar o elemento constitutivo do delito para agravar a culpabilidade importa em dupla valoração do mesmo fato – incidindo em vedado
bis in idem
.

No que tange às consequências do crime, a fundamentação adotada é idônea. O desvio de mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) dos cofres de instituição bancária pública, perpetrado ao longo de aproximadamente três meses, com sofisticação operacional e sem perspectiva concreta de ressarcimento, representa consequência objetivamente grave e concreta, diferenciada do mero resultado naturalístico intrínseco ao tipo. Esse vetor permanece negativado.

Afastada a valoração negativa da culpabilidade e mantida a das consequências, resta uma única circunstância judicial desfavorável dentre as duas que embasaram a exasperação original.

Incide, neste ponto, com plena força vinculante, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.214, julgado no REsp n. 2.058.971/MG, segundo a qual:

"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença." (STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024)

A redução proporcional é imperativa: se o Juízo a quo fixou a exasperação de 06 (seis) meses com fundamento em 02 (duas) circunstâncias negativas, e este Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta uma delas, a exasperação deve ser reduzida proporcionalmente à metade, ou seja, para 03 (três) meses
. A pena-base passa, assim, para 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para os três apelantes
.

Quanto a
Nei Roberto Andrade Viegas,
o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão judicial (art. 65, III, "d", do CP) e reduziu a
pena intermediária ao mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ante o óbice da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes, o que não merece reparo.

V.2 – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO – RECONHECIMENTO

A defesa de Marcos Wyllke postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) com base na declaração prestada em sede policial, perante autoridade policial, na presença de seu advogado.

O pedido merece acolhimento.

A matéria encontra-se consolidada pelo julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.001.973/RS (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.09.2025), que firmou a seguinte tese: "A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos."

No caso dos autos, a confissão de Marcos Wyllke Santos Brandão está devidamente documentada. A própria peça acusatória narra, verbis:

“Consta do Inquérito, que o denunciado MARCOS WILLKE BRANDÃO, compareceu à Delegacia de Polícia da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, acompanhado de seu advogado, oportunidade em que confessou que na qualidade de funcionário do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ, desviou valores da referida instituição, onde exercia atividade laboral. O referido denunciado afirmou que era viciado em jogos do tipo aposta on line (ROYAL PAG EMPREENDIMENTOS ON LINE), e que em face disso, desviava grandes montantes dos cofres do BANPARÁ com o fito de financiar seu vício, tendo perdido quantidade considerável de dinheiro, que sequer sabia contabilizar a totalidade. O Inquérito Policial menciona que MARCOS WILLKE BRANDÃO exercia a função de ‘coordenador de retaguarda’ e ‘tesoureiro’ do BANPARÁ, na agência de Bom Jesus do Tocantins - PA, tendo desenvolvido uma fraude que desviou dinheiro do Banco em proveito próprio, o qual foi utilizado em apostas on line, objetivando lucro. Considerando que era funcionário de confiança por trabalhar na tesouraria, este não possuía acesso ao sistema de depósito do Caixa do Banco, por regra de segurança bancária, em razão de tal fato, precisou da participação dos outros dois denunciados que desempenhavam a função de caixa, pedindo a estes que realizassem depósitos em dinheiro em sua conta corrente, depósitos estes fictícios, já que não era dada entrada em dinheiro no caixa.”

Extrai-se da denúncia, portanto, que Marcos Wyllke Santos Brandão compareceu espontaneamente à autoridade policial, acompanhado de seu advogado, e confessou integralmente a autoria dos desvios, descrevendo com precisão o mecanismo da fraude, a função que exercia, a necessidade de contar com os caixas para a realização dos depósitos fictícios e a finalidade lúdica dos valores desviados.

Não houve retratação posterior. Todos os elementos exigidos pelo art. 65, III, “d”, do Código Penal estão presentes: confissão espontânea da autoria, prestada perante autoridade competente, sem retratação.

Reconheço, por conseguinte, a atenuante da confissão espontânea em favor de Marcos Wyllke Santos Brandão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal e da tese firmada no STJ Tema Repetitivo n. 1.194.

A atenuação incide na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena intermediária. Ante o óbice da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe que a incidência de circunstância atenuante não reduza a pena abaixo do mínimo legal, a
pena intermediária de

Marcos Wyllke
fica fixada no patamar mínimo de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se a
pena intermediária de

Jucivaldo Nunes Lima
em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

V.3 – DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Todos os apelantes insurgem-se contra o aumento de 2/3 aplicado a título de continuidade delitiva, sustentando ausência de fundamentação ou excesso na fração.

A inconformidade não prospera.

O crime foi praticado de forma reiterada e sistemática ao longo de aproximadamente três meses, com transações realizadas quase diariamente.

O Relatório de Auditoria do BANPARÁ documentou 63 (sessenta e três) operações financeiras fraudulentas, sendo que apenas nos dias 11 e 16 de outubro de 2017 foram realizadas seis transações que totalizaram R$ 244.000,00.

O próprio apelante Nei Roberto confirmou ter realizado aproximadamente 17 (dezessete) depósitos fictícios a pedido de Marcos Wyllke.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de 2/3 é aplicável quando o número de infrações cometidas for igual ou superior a 07 (sete). Estando demonstrado que os crimes foram praticados em número muito superior a esse patamar, a fração de 2/3 é a única juridicamente adequada.

Destarte, ficam as
penas definitivas de Marcos Wyllke Santos Brandão e Nei Roberto Andrade Viegas fixadas em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 17 dias-multa.

A pena definitiva de Jucivaldo Nunes Lima fica redimensionada para 3 (três)anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

V.4 – DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Os apelantes pugnam pela fixação do regime aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tais pleitos merecem provimento, haja visto o quantum final das penas definitivas redimensionadas, a primariedade dos agentes, a natureza do delito e a valoração preponderantemente favorável das circunstâncias judiciais observadas na hipótese.

Portanto,
dou provimento ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto
, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para declarar extinta a punibilidade de MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS e JUCIVALDO NUNES LIMA em relação ao crime previsto no art. 313-B do Código Penal, em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, e redimensionar suas penas finais pelo crime do art. 312, §1º, do CP, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para MARCOS WYLLKE SANTOS BRANDÃO, em regime aberto; 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para JUCIVALDO NUNES LIMA, em regime aberto; e 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para NEI ROBERTO ANDRADE VIEGAS, em regime aberto, substituindo as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal,
conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/06/2026